Tribunal: TJDFT
Processo: 0712410-98.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0712410-98.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELINGTON JOSE OLIVEIRA FERREIRA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: WELINGTON JOSE OLIVEIRA FERREIRA DESPACHO Intime-se BANCO SANTANDER (BRASIL) SA a apresentar suas contrarrazões ao recurso inominado de ID 71536041 no prazo de dez dias. Após, voltem conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito